Tribunal: TJDFT
Processo: 0720293-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FILHO MENOR. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA EXPRESSIVA DO GENITOR. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. EX-CÔNJUGE. ALTERAÇÃO DO VALOR FIXADO NA ORIGEM. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou alimentos provisórios em favor de filha menor e de ex-cônjuge.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há questão em discussão consiste em definir se os alimentos provisórios fixados devem ser majorados, à luz dos elementos de provas apresentados inicialmente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os alimentos visam garantir o necessário à manutenção do alimentando, assegurando-lhe meios de subsistência, a fim de que possa viver com dignidade, devendo estar ajustados de acordo com as possibilidades de quem deve supri-los.
4. Os elementos de provas inicialmente apresentados, especialmente, declaração de imposto de renda recente, evidenciam que o genitor possui condições de arcar com os alimentos em patamar superior ao fixado, impondo assim a majoração do encargo devido à filha, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
5. No tocante aos alimentos pedidos pela ex-cônjuge, ainda há necessidade de esclarecimentos a respeito da afirmada necessidade alimentícia, sobretudo, quanto ao percebimento de rendimentos de sua empresa, com capital social elevado, o que demanda dilação probatória. Portanto, inviável o aumento do patamar estabelecido na decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A fixação dos alimentos provisórios deve observar o trinômio necessidade, possibilidade e razoabilidade, à luz dos elementos de provas inicialmente apresentados”; “2. A prestação alimentícia entre ex-companheiros é medida excepcional e, de regra, temporária, condicionada à demonstração da impossibilidade de autossustento.”
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.566, III; 1.694; e 1.702.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1927354, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, j. 03/10/2024; Acórdão 1646653, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, j. 30/11/2022.